Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS DE DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTES AO PODER DE POLÍCIA REPRESSIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei número 6.138/2018 -, é permitida a demolição de obra ou edificação não passível de regularização, desde que precedida de intimação, ou, caso localizada em área pública e ainda não concluída, imediatamente pelo órgão de fiscalização.

2. O Formal de Partilha não é documento idôneo a comprovar a titularidade da propriedade real imobiliária, a qual pressupõe certidão de registro ou documento equivalente emitido pelo Cartório de Registro competente.

3. Não havendo comprovação da titularidade dos bens imóveis, tampouco de que estão situados em área particular não pertencente ao Poder Público, a sanção demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referentes ao Poder de Polícia Repressivo, podendo ela agir, de imediato e independentemente de intimação.

4. Não se pode admitir que cada cidadão realize obras ou benfeitorias de acordo com sua própria conveniência, sobretudo em área pública, de forma a atender seus próprios interesses, ignorando as normas de edificação pertinentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.